Tribunal: TJSP
Processo: 2252273-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Perigo de dano – No entanto, suficiente a expedição de ofício ao DETRAN para comunicação da venda do veículo e determinar a suspensão dos efeitos das infrações cometidas após a alienação até que se obtenham maiores elementos sobre a controvérsia – Consequentemente, afastada a multa diária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Perigo de dano – No entanto, suficiente a expedição de ofício ao DETRAN para comunicação da venda do veículo e determinar a suspensão dos efeitos das infrações cometidas após a alienação até que se obtenham maiores elementos sobre a controvérsia – Consequentemente, afastada a multa diária aplicada – Contrato de compra e venda firmado com a empresa Moto Cidade Comercio de Motos e Acessórios Ltda. – Princípio da autonomia patrimonial – Pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta de seus sócios – Sem hipótese para inclusão dos sócios, o que poderá ser feito em momento oportuno, se preenchidos os requisitos legais.

Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252273-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes
MOTO CIDADE COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA, JAIRO
GERALDO GUIMARÃES e CLÁUDIO DE JESUS GUIMARÃES, é agravado
VICENTE DANTAS SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252273-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2252273-40.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravantes: MOTO CIDADE COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS
LTDA, Jairo Geraldo Guimarães e CLÁUDIO DE JESUS GUIMARÃES
Agravado: VICENTE DANTAS SAMPAIO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35409)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória de urgência
Natureza antecipada
Concessão liminar
Perigo de dano
No
entanto, suficiente a expedição de ofício ao
DETRAN para comunicação da venda do
veículo e determinar a suspensão dos efeitos
das infrações cometidas após a alienação até
que se obtenham maiores elementos sobre a
controvérsia
Consequentemente, afastada a
multa diária aplicada
Contrato de compra e
venda firmado com a empresa Moto Cidade
Comercio de Motos e Acessórios Ltda.

Princípio da autonomia patrimonial
Pessoa
jurídica tem personalidade jurídica distinta de
seus sócios Sem hipótese para inclusão dos
sócios, o que poderá ser feito em momento
oportuno, se preenchidos os requisitos legais.

Agravo de Instrumento provido.

Trata-se
de
agravo
(fls. 01/16)
de
instrumento (fls. 17/18) interposto por MOTO CIDADE COMÉRCIO DE
MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA., JAIRO GERALDO GUIMARÃES e
CLAUDIO DE JESUS GUIMARÃES contra r. decisões de fls. 37 e 56/57 dos
autos principais, proferidas pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Americana, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
inexigibilidade de débito e pedido de danos morais movida por VICENTE
DANTAS SAMPAIO em face de MOTO CIDADE COMÉRCIO DE MOTOS E
ACESSÓRIOS LTDA., deferiu liminarmente a tutela de urgência para
determinar que, no prazo de 15 dias, o réu proceda à transferência do
veículo descrito na petição inicial para o seu nome, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, limitada ao período de 90 dias, e recebeu a emenda à petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252273-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inicial para incluir no polo passivo da ação os sócios da demandada, JAIRO
GERALDO GUIMARÃES e CLAUDIO DE JESUS GUIMARÃES.
Os agravantes dizem ausentes os requisitos que
autorizam a concessão da tutela de urgência. Afirmam que o contrato de
compra e venda foi firmado em 07.01.2009, sendo impossível que o
agravado tenha se surpreendido somente em 2018 com as multas
noticiadas, pois nos anos anteriores haveria de ter recebido as cobranças
anuais dos tributos correspondentes ao veículo. Afirmam que o agravado
não comprovou à entrega do documento CRV - Certificado de Registro de
Veículo -, regularmente preenchido e com a firma reconhecida por
autenticidade para que a loja pudesse efetuar a transferência. Argumentam
que para que a loja pudesse ser responsabilizada, o agravado deveria ter
tomado providências junto ao DETRAN. Discorrem sobre a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, sobre a ausência de suas constituições
em mora, sobre a decadência e a prescrição. Pontuam ser indevida a
inclusão dos sócios no polo passivo da ação, pois não demonstrados os
pressupostos legais específicos para a desconsideração. Subsidiariamente,
pedem a exclusão do sócio minoritário Claudio e a redução do valor da
multa diária aplicada. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 27/32, pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.

O recurso comporta provimento.
Para a concessão da tutela de modo liminar é
imprescindível que se demonstre de forma patente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
E, no caso dos autos, possível vislumbrar a
presença dessa situação de perigo, ou seja, a possibilidade de dano
irreparável ou de difícil reparação ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252273-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os documentos de fls. 18/19 dos autos principais
indicam, ao menos neste juízo perfuntório da matéria, que o agravante deu
como parte do pagamento devido pela compra de uma motocicleta o veículo
I/Shineray MVK XY 150, 2007/2008, placa BYL6111, à empresa agravante
em 07.01.2009.
Por sua vez, os documentos de fls. 20, 30/32,
21/25 demonstram a existência de débitos de IPVA, licenciamento e multas
praticadas nos anos de 2018 e 2019, relacionados ao veículo em questão,
bem como o documento de fls. 33/36, que em 20.10.2018 foi instaurado
processo administrativo, imposta ao agravante a penalidade de suspensão
do direito de dirigir.
Não obstante, o próprio agravado informa que o
veículo foi vendido a terceiro.
E há outras questões que já foram suscitadas
pelos agravantes em contestação e que deverão ser analisadas antes de se
concluir pelo dever, ou não, da transferência do veículo descrito na inicial
para seus nomes.
Nesse contexto, para evitar maiores prejuízos ao
agravado, suficiente a expedição de ofício ao DETRAN para comunicação
da venda do veículo, com determinação de suspensão dos efeitos das
infrações cometidas após a alienação.
Assim, desde já, defiro a expedição de ofício ao
DETRAN para comunicação da venda do veículo e determinar a suspensão
dos efeitos das infrações cometidas após a alienação (07.01.2009) até que
se obtenham maiores elementos sobre a controvérsia.
Em consequência, afasto a multa diária aplicada.
No mais, observo que o contrato de compra e
venda foi firmado com a empresa agravante, Moto Cidade Comércio de
Motos e Acessórios Ltda. (fls. 18/19).
Com base no princípio da autonomia patrimonial,
a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta da de seus sócios.
Somente em casos excepcionais poderia o sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252273-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ser incluído no polo passivo da ação, excepcionalidade que, neste
momento, não se vislumbra nos autos. Os indícios e elementos constantes
dos autos não são suficientes para concluir pela existência dos
pressupostos necessários à inclusão dos sócios Jairo e Claudio no polo
passivo da ação, mostrando-se a medida precipitada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a determinação de transferência do veículo descrito na petição inicial
para o nome dos agravantes, autorizando a expedição de ofício ao DETRAN
para comunicar a venda do veículo e determinar a suspensão dos efeitos
das infrações cometidas após a alienação (07.01.2009) até que se
obtenham maiores elementos sobre a controvérsia, para afastar a multa
diária aplicada e para afastar a inclusão dos agravantes Jairo e Claudio no
polo passivo da ação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator